Tribunal: TJSP
Processo: 2247507-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENHORA ON LINE E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS VISANDO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES - Medidas cabíveis, já que a execução se dá em proveito do credor - Expedição de demais ofícios por meios físicos que é cabível, uma vez que infrutífera a penhora on line e parcialmente frutífera a pesquisa pelo sistema informatizado quanto ao Infojud - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para

Ementa:

PENHORA ON LINE E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS VISANDO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES - Medidas cabíveis, já que a execução se dá em proveito do credor - Expedição de demais ofícios por meios físicos que é cabível, uma vez que infrutífera a penhora on line e parcialmente frutífera a pesquisa pelo sistema informatizado quanto ao Infojud - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para deferir a expedição dos ofícios visando bloqueio de valores, devendo o agravante comprovar distribuição em trinta dias, sob pena de preclusão e arquivamento da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247507-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados HANNAN COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS,
PERFUMES E COSMETICOS LTDA e IZABEL CRISTINA DA COSTA LITIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247507-75.2019.8.26.0000 -Voto no 20870 – São Paulo - MCC
2
Voto no 20870
Agravo de instrumento no 2247507-75.2019.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S.A.
Agravados: Hannan Comércio de Produtos Naturais, Perfumes e Cosméticos Ltda. e outra
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PENHORA ON LINE E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS VISANDO
LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES - Medidas
cabíveis, já que a execução se dá em proveito do credor -
Expedição de demais ofícios por meios físicos que é cabível, uma
vez que infrutífera a penhora on line e parcialmente frutífera a
pesquisa pelo sistema informatizado quanto ao Infojud - Decisão
reformada - Agravo de instrumento provido para deferir a
expedição dos ofícios visando bloqueio de valores, devendo o
agravante comprovar distribuição em trinta dias, sob pena de
preclusão e arquivamento da execução.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls. 276
do instrumento que, dentre outros comandos, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos
devedores pelo sistema informatizado Infojud por inócua, considerando a dispensa legal
de pessoas jurídicas de informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na
respectiva declaração de imposto de e renda, bem como expedição de ofícios à CNSEG
(Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização; SUSEP (Superintendência de Seguros Privados);
(PREVIC) Superintendência Nacional de Previdência Complementar; BRASILPREV,
Seguros e Previdência Privada S.A., bem como àquelas entidades financeiras abrangidas
pelo Comunicado CG 148/2019 da Egrégia Corregedoria da Justiça do Estado de São
Paulo e ofícios nos 18 e 63, oriundos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, visando
bloqueio e transferência de eventuais valores advindos de planos de previdência privada
em nome dos recorridos, por entender que estão abrangidos pela regra do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil.
Aduz o recorrente que busca a satisfação de crédito, cujo valor histórico
perfazia a monta de R$1.571.108,34. Aperfeiçoada a citação das devedoras, foi deferida
penhora dos imóveis matriculados sob nos 7783 e 15.868 - 2o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo e matrícula no8420, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Praia Grande/SP 15.868, todos de propriedade da executada Izabel Cristina
da Costa Litieri. Todavia, requereu a devedora impenhorabilidade destes imóveis, sob a
alegação de serem bem de família, uma vez que os utiliza para sua residência. O
deferimento recaiu sobre o imóvel matriculado sob no7.783. Não obteve a recorrente êxito
quanto à excussão do imóvel matriculado sob no8.420, porque alienado nos autos de
reclamação trabalhista movida contra as agravadas e, ante o caráter alimentar do crédito,
não sobejaram valores que pudessem amortizar seu crédito. Diante de tal cenário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247507-75.2019.8.26.0000 -Voto no 20870 – São Paulo - MCC
3
requereu novas diligências para localização de bens penhoráveis das agravadas, pelo
sistema Infojud, como também, a expedição de ofícios e bloqueio de eventuais valores
alocados em planos de previdência privada, considerando-se o resultado negativo da
penhora on line, pelo sistema Bacenjud, as quais foram indeferidas pelo juízo de primeiro
grau. Opostos embargos de declaração, restaram parcialmente acolhidos para determinar a
realização da pesquisa Infojud, mantendo-se o indeferimento quanto à expedição de
ofícios e quanto ao pleito de penhora sobre valores oriundos em planos de previdência
privada. Argumenta que as impenhorabilidades elencadas no artigo 833, inciso IV, do
CPC não alcançam as contribuições destinadas aos planos de previdência privada, porque,
ainda que tenham a finalidade de garantir ou complementar futura aposentadoria não pode
ser considerada como meio de subsistência dos devedores, destinadas ao seu sustento
próprio ou de sua família, por ser saldo sobejante de suas receitas. A natureza do plano
de previdência privada é de investimento financeiro, com objetivo de saque futuro,
podendo ser resgatado a qualquer tempo pelo aplicador, não se equiparando à proventos
de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Pugna pelo provimento do agravo de
instrumento para que seja possibilitada ao exequente a constrição de eventuais valores
que as recorridas possuam alocados em planos de previdência provada, mediante a
expedição de ofícios à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência
Privada
e
Vida,
Saúde
Suplementar
e
Capitalização;
SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados); (PREVIC) Superintendência Nacional de
Previdência Complementar; BRASILPREV, Seguros e Previdência Privada S.A., bem
como àquelas entidades financeiras abrangidas pelo Comunicado CG 148/2019 da
Egrégia Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo e ofícios nos 18 e 63, oriundos do
Conselho Nacional de Justiça -CNJ. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento.
Embora intimados os agravados às fls. 21, deixaram transcorrer “in albis” o
prazo para apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Quanto ao cerne da controvérsia, pugnou o agravante pela expedição de
ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização; SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados); (PREVIC) Superintendência Nacional de Previdência Complementar;
BRASILPREV, Seguros e Previdência Privada S.A., bem como àquelas entidades
financeiras abrangidas pelo Comunicado CG 148/2019 da Egrégia Corregedoria da
Justiça do Estado de São Paulo e ofícios nos 18 e 631, oriundos do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, visando bloqueio e transferência de eventuais valores advindos de planos
de previdência privada em nome dos recorridos (fls. 270/272).
Uma vez juntadas as respostas das pesquisas perante o Bacenjud (fls.
224/226 - negativa) e Infojud (fls. 290/298 - positiva), novo quadro fático se formou,
acentuando a necessidade de concurso judicial para obtenção do resultado prático do
processo.
Afinal, a finalidade da expedição dos ofícios ora requeridos são a apuração
1 https://www.tjsp.jus.br/Corregedoria/Comunicados/Comunicado?codigoComunicado=16595&pagina=1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247507-75.2019.8.26.0000 -Voto no 20870 – São Paulo - MCC
4
de existência de eventual plano de previdência privada (VGBL ou PGBL) e penhora do
que houver até o limite da dívida exequenda, em nome dos executados, uma vez que tal
providência só pode ser obtida mediante requisição judicial, mormente por se tratar de
informações protegidas por sigilo fiscal.
Nesse contexto, é viável a providência.
Com efeito, na hipótese de localização de aplicações em aduzida
modalidade de previdência, é possível a determinação de bloqueio desse crédito, como
requerido pelo credor, sem prejuízo da possibilidade de os executados demonstrarem
eventual caráter alimentar e consequente impenhorabilidade da verba, o que deverá ser
apreciado, no caso concreto, pelo ínclito magistrado de origem, oportunamente.
Ressalte-se o entendimento esposado pela Exma. Ministra Nancy Andrighi,
segundo a qual:
“(...) a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência
privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as
provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do
participante e de sua família, caracterizada estará sua natureza alimentar, na forma do art.
649, IV, do CPC.” (REsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014).
Tal entendimento é corroborado por precedentes deste E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ação monitória em fase de cumprimento
de sentença insurgência do agravante contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à
CNSEG visando a penhora de eventual saldo decorrente de previdência privada em nome
do devedor instituições responsáveis pelo controle do mercado de seguro, previdência
privada e capitalização que não estão expressamente listadas dentre as cadastradas a
receber ordens judiciais por meio do sistema BACENJUD - comunicado CG No 148/2019
possibilidade de expedição do ofício pleiteado decisão reformada agravo provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104810-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019);
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prazo para
embargos decorrido "in albis". Decisão que acolheu em parte impugnação à penhora de
valor bloqueado na conta corrente do devedor, sob fundamento de pagamento parcial.
Irresignação. Cabimento. Impugnação que não versa sobre a penhora do valor bloqueado
em conta, mas sobre matéria de defesa que somente poderia ter sido arguida em sede de
embargos. Impugnação rejeitada. Decisão reformada. Agravo provido. -Indeferimento do
pedido de expedição de ofício à CNSEG (confederação nacional das empresas de seguros
gerais, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização), a fim de obter
informações sobre existência de previdência privada de titularidade do devedor.
Irresignação. Cabimento. Possibilidade, uma vez que para eventual penhora, o juízo
analisará se é caso de utilização do saldo para a subsistência do participante e/ou de sua
família. Ademais, nem mesmo o agravado se opõe a tal pesquisa. Decisão reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247507-75.2019.8.26.0000 -Voto no 20870 – São Paulo - MCC
5
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2135530-54.2014.8.26.0000; Relator
(a): Erson de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2014; Data de Registro:
29/09/2014);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento formulado
pelo exequente, ora agravante, que objetivava a expedição de ofícios à Confederação
Nacional de Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), para obter informações a respeito da
existência de plano de previdência privada em nome dos executados, ora agravados -
Cabimento da pretensão do exequente, que tem amparo no art. 438, I, do novo CPC
Medida que visa dar efetividade ao processo Informações sigilosas Impossibilidade de
obtenção destas informações, sem a intervenção judicial Precedentes do TJSP Decisão
reformada
RECURSO
PROVIDO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2091579-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019);
“Execução de título extrajudicial. Penhora de valores aportados em plano de
previdência privada. Pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais (CNSeg). Indeferimento. Agravo de instrumento. Valores
investidos em plano de previdência privada. Valores não protegidos pela
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, por se tratar de mero
investimento financeiro. Precedentes do STJ e do TJSP. Precedentes TJSP. Instituições
responsáveis pelo controle do mercado de seguro, previdência privada e capitalização
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
que não estão listadas entre as instituições cadastradas a receber ordens judiciais por meio
do sistema Bacenjud. Possibilidade de expedição de oficio. Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento no 2095452-42.2019.8.26.0000; Rel. VIRGILIO
DE OLIVEIRA JUNIOR; 21a Câmara de Direito Privado; j. 26/06/2019).
“Execução de título extrajudicial. Penhora de valores aportados em plano de
previdência privada. Pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais (CNSeg). Indeferimento. Agravo de instrumento. Valores
investidos em plano de previdência privada. Valores não protegidos pela
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, por se tratar de mero
investimento financeiro. Precedentes do STJ e do TJSP. Precedentes TJSP. Instituições
responsáveis pelo controle do mercado de seguro, previdência privada e capitalização
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
que não estão listadas entre as instituições cadastradas a receber ordens judiciais por meio
do sistema Bacenjud. Possibilidade de expedição de oficio. Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento no 2095452-42.2019.8.26.0000; Rel. VIRGILIO
DE OLIVEIRA JUNIOR; 21a Câmara de Direito Privado; j. 26/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247507-75.2019.8.26.0000 -Voto no 20870 – São Paulo - MCC
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Pesquisa
por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud sem localização de bens livres e
desembaraçados Requerimento de expedição de diversos ofícios - Possibilidade de
expedição de ofícios apenas à CETIP, SUSEP, SELIC, CVM, CBLC e BM&F
BOVESPA - Necessidade de intervenção do Poder Judiciário diante do caráter sigiloso
das informações - Providências necessárias para que a execução possa atingir seu
desfecho - Pedido de expedição de ofício ao Banco Central não acolhido, pois não
evidenciada possível efetividade na realização da medida - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento no 2114513-83.2019.8.26.0000; Rel. DANIELA
MENEGATTI MILANO; 19a Câmara de Direito Privado; j. 02/09/2019).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Pleito para suspensão de cartões de crédito, carteiras nacionais de
habilitação e passaportes dos executados. Tema apreciado em anterior agravo de
instrumento, com trânsito em julgado do pronunciamento. Preclusão verificada. Pretensão
para expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), a fim
de obter informações sobre eventuais valores mobiliários e planos de previdência privada
em nome dos agravados. Admissibilidade, por se tratar de medida necessária e salutar
para a realização da obrigação. Recurso conhecido em parte e provido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento no 2037518-29.2019.8.26.0000; Rel. DIMAS RUBENS FONSECA; 28a
Câmara de Direito Privado; j. 03/09/2019).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar a
expedição de ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência
Privada
e
Vida,
Saúde
Suplementar
e
Capitalização;
SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados); (PREVIC) Superintendência Nacional de
Previdência Complementar; BRASILPREV, Seguros e Previdência Privada S.A., bem
como àquelas entidades financeiras abrangidas pelo Comunicado CG 148/2019 da
Egrégia Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo e ofícios nos 18 e 63, oriundos do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, conforme solicitado pelo banco exequente, bem
como a constrição de eventual aplicação em previdência privada que conste em nome dos
devedores, sem prejuízo de posterior exame da penhorabilidade das respectivas quantias.
Fica a cargo do agravante a impressão e encaminhamento dos ofícios em trinta dias,
comprovando-se nos autos, sob pena de preclusão e arquivamento da execução.

MENDES PEREIRA

Relator